Tribunal: TJSP
Processo: 1006435-10.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONSISTENTE NA DEMORA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DO AUTOR PELO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL – PANDEMIA COVID-19.

APELAÇÃO DO RÉU PEDE A REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, ALEGA EXCESSO NA MULTA

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONSISTENTE NA DEMORA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DO AUTOR PELO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL – PANDEMIA COVID-19.

APELAÇÃO DO RÉU PEDE A REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, ALEGA EXCESSO NA MULTA COMINATÓRIA, QUESTIONA OS DANOS MORAIS E A QUANTIA FIXADA A ESSE TÍTULO.

DE SE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE A MULTA COMINATÓRIA FOI FIXADA EM VALOR ADEQUADO E TEVE POR OBJETIVO COMPELIR O RÉU A CUMPRIR COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA.

O INFAUSTO EVENTO ACARRETOU DANO MORAL BEM AVALIADO EM SEIS MIL REAIS. SENTENÇA QUE DEVE SER PRESERVADA.

RECURSO DESPROVIDO.